Tribunal: TJDFT
Processo: 0753277-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O Agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução, alegando que a incidência da Selic sobre crédito consolidado caracteriza anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, formado pelo principal atualizado e pelos juros de mora até novembro de 2021, configura excesso de execução ou anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional 113/2021 estabelece que, nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer mediante incidência única e mensal da Taxa Selic até o efetivo pagamento. O texto constitucional substitui os índices antes utilizados e unifica, em um único indicador, funções antes atribuídas a critérios distintos.
5. A Resolução CNJ 303/2019, com as alterações posteriores, determina a consolidação da dívida até novembro de 2021, momento em que se aplica correção monetária e juros de mora pelo regime anterior. A partir de dezembro de 2021, a Selic incide sobre o valor consolidado, sendo vedada a cumulação com outros índices.
6. A prática de anatocismo pressupõe capitalização de juros, o que não ocorre. A SELIC incide prospectivamente e uma única vez sobre o valor consolidado, reunindo em um único índice atualização monetária, juros e remuneração do capital.
7. Não há demonstração de excesso de execução. A metodologia utilizada pelo juízo de origem observa os parâmetros constitucionais e regulamentares, bem como a orientação consolidada desta Corte.
8. Os cálculos homologados na origem observam integralmente os parâmetros legais e regulamentares: atualização até novembro/2021 pelos índices anteriores e, a partir de então, aplicação exclusiva da taxa SELIC. Não há excesso de execução.
9. A metodologia defendida pelo Agravante ignora o comando expresso do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, ao pretender que a SELIC incida apenas sobre o principal atualizado. Tal interpretação viola a norma constitucional e a regulamentação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, composto pelo principal atualizado e pelos juros de mora acumulados até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019. 2. A incidência da Selic sobre o valor consolidado não configura anatocismo, por representar substituição normativa dos índices de atualização e não capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021
Art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 (alterada pela Res. CNJ 482/2022)

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2080532, 0748092-25.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 1959829, 0741316-43.2024.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT
Acórdão 2080528, 0738050-14.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, TJDFT